Tribunal: TJDFT
Processo: 0733679-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733679-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IA INSTITUTO ARTISTICO LTDA AGRAVADO: ANA PAULA FERNANDES DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IA INSTITUTO ARTÍSTICO LTDA contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto ANA PAULA FERNANDES DE ASSUNÇÃO, acolheu a impugnação do executado para tornar sem efeitos os autos praticados após a sua citação na fase de conhecimento, porém, ao mesmo tempo, decretou sua revelia. Em suas razões (ID 62864265), o agravante sustenta que: 1) ao reconhecer a nulidade da citação, o juiz fixou como data do início do prazo para apresentação da contestação a própria data em que o executado compareceu aos autos e alegou a nulidade na fase de cumprimento de sentença; 2) como apresentou a impugnação em 26/06/2024, o prazo considerado pelo juiz para apresentação de sua defesa transcorreu em 17/07/2024, razão pela qual o juiz, no mesmo ato em que reconheceu a nulidade da citação, decretou sua revelia; 3) a consequência do acolhimento da impugnação por falta ou nulidade de citação, em fase de cumprimento de sentença, deve ser a intimação do impugnante para, agora, apresentar sua contestação; 4) a parte impugnante não sabia se sua impugnação ia ser acolhida ou rejeitada, de modo que não apresentou contestação até porque o processo não se encontra em fase de conhecimento. Requer, ao final, o deferimento do efeito suspensivo da decisão. No mérito, o provimento do recurso para reforma a decisão agravada a fim de que “seja reconhecido que o início do prazo para apresentação de contestação é da sua intimação para tanto e não da data do seu comparecimento espontâneo.” Preparo comprovado (ID 62864269/62864268). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida: o prazo para apresentação da contestação começa a fluir da decisão que a reconhece (STJ - REsp 1930225/SP, 2020/0240900-8, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, j. 08/06/2021, Publicação: 15/06/2021, Terceira Turma). Ademais, os fundamentos trazidos pelo agravante indicam a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários. Não há, por outro lado, qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator